Tribunal: TJDFT
Processo: 0747273-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747273-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das informações extraídas do portal da transparência, relativas aos seus rendimentos, as quais foram apresentadas pelo agravado em suas contrarrazões ao ID 67353201. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora